Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN REP IPSA” CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) determinar que as rés se abstenham de efetuar cobranças relativas ao débito objeto da ação, bem como exclua o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito; (ii) declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes e inexistentes os débitos dele decorrentes em nome da autora; (iii) condenar as requeridas, em caráter solidário, ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
Nas razões do recurso, confirmam que o contrato não foi firmado pela autora, mas por sua irmã, em seu nome. Afirmam que o pagamento de algumas faturas denota a regularidade da contratação entre as partes. Aduzem que as instituições financeiras estão submetidas a rigoroso normativo de controle do Banco Central, fiscalização de auditores independentes que impedem a alteração de informações constantes em seus sistemas. Asseveram que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu em razão de cartão de crédito inadimplido, razão pela qual, não há se falar em falha na prestação de serviço a ensejar a condenação em danos morais.
Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório, com termo inicial dos juros de mora a partir da sentença.
Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
No caso em apreço, caberia aos réus/recorrentes demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de emissão e utilização de cartão de crédito foi realizado pela autora ou com o seu consentimento. Todavia, verifica-se que as demandadas não comprovaram, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), em reforço, assim, à verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta).
Lado outro, os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que o número de telefone cadastrado nos sistemas das rés (024 2242-1604, IDs 23630667 e 23630669) é diferente do constante na inicial (061 9916-4900) e tanto o endereço indicado no contrato, como as compras realizada com a utilização dos cartões de crédito ocorreram em local diverso do domicílio da autora, de molde a corroborar com a verossimilhança das alegações por ela apresentadas.
As faturas de cartão de crédito (IDs 23628958, 23630660, 23630661 e 23630662), por si só, não servem de sustento à tese de legalidade da contratação e da cobrança do débito. Para comprovar que a contratação foi realizada pela autora, era imprescindível que as rés/recorrentes apresentassem, por exemplo, a gravação telefônica com a inequívoco consentimento da autora na contratação ou os contratos de emissão e de utilização dos cartões de crédito, assinados pela consumidora, que originaram os débitos contestados. Contudo, não o fizeram.
É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC).
A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
Os danos morais estão presentes em razão das rés/recorrentes terem inserido indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem a adoção de todos os cuidados possíveis para confirmar que ela tenha firmado qualquer contrato, não havendo, no caso, comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável, proporcional e suficiente.
Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Por fim, quanto ao início da incidência da atualização monetária e dos juros mora, sem razão as rés/recorrentes. Isso porque, nos casos de condenação por danos morais o valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação dos juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
Recurso dos réus conhecido e improvido.
Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.